Tribunal: TJDFT
Processo: 0706504-91.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO POR SUSPEITA DE FRAUDE. ESTORNO DOS VALORES. PROCEDIMENTO ADEQUADO. ÚNICO CARTÃO LEVADO EM VIAGEM. RISCO ASSUMIDO PELO CONSUMIDOR.

1. Os artigos 18, 25, §1o, e o artigo 34 do Código de Defesa do Consumidor consagram a responsabilidade solidária daqueles que, de alguma forma, participaram da cadeia de consumo, na melhor expressão da teoria da aparência e à luz da boa-fé objetiva. Preliminar rejeitada.

2. Espera-se da administradora de cartões que, ao identificar possíveis fraudes no cartão de um de seus clientes, providencie o bloqueio e entre em contrato com o cliente, e que, diante da informação de não reconhecimento das compras realizadas no cartão, providencie o estorno dos gastos não reconhecidos, como ocorreu no presente caso.

3. O procedimento adotado pelas operadoras do cartão se mostrou adequado para evitar o prejuízo da cliente e mesmo delas, que teriam que se responsabilizar pelos gastos fraudulentos caso mantivessem o cartão ativo mesmo diante da notícia de que o mesmo teria sido clonado.

4. Espera-se da pessoa que viaja ao exterior que se cerque de cuidados para evitar situações de vulnerabilidade, especialmente no que diz respeito aos meios que utilizará para pagar seus gastos. Assim, é natural que o viajante conte com mais de um cartão de crédito ou de débito, leve papel moeda e até mesmo algum cartão pré-pago que comumente são utilizados em viagens ao exterior.

5. O consumidor, ao viajar com apenas um cartão, sem qualquer outro recurso para bancar suas despesas, assume o risco de eventuais dissabores, porquanto situações como a narrada - clonagem de cartão - podem acontecer.

6. Os transtornos em viagem não podem ser atribuídos à administradora de cartões que providencia e mantêm o bloqueio do cartão diante da notícia do cliente de que o cartão teria sido clonado.

7. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Negou-se provimento ao apelo.